Tribunal: TJES
Processo: 5000868-61.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000868-61.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEON PAGAMENTOS S.A.

APELADO: JARDEL DE SOUZA SANTANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da abertura fraudulenta de conta bancária, independentemente de culpa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
2. O consumidor comprovou a inexistência de consentimento para abertura da conta e os efeitos danosos decorrentes, o que é suficiente para configuração do dano moral, presumido em casos de fraude bancária.

3. A instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao deixar de demonstrar a regularidade do procedimento de abertura da conta.
4. O valor de R$ 3.000,00 é proporcional e adequado à jurisprudência da Câmara para casos análogos, não sendo cabível sua redução.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000868-61.2024.8.08.0030

Apelante: Neon Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

Apelado: Jardel de Souza Santana

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Neon Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento contra a sentença de id. 12326720, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação indenizatória ajuizada por Jardel de Souza Santana, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir da data do arbitramento e incidir juros moratórios pela taxa SELIC com a dedução do IPCA a partir da citação, devendo, a partir da data do arbitramento incidir apenas a taxa SELIC.

Nas razões recursais de id. 12326722, os apelantes sustentam que (a) ausência de falha na prestação de serviços; (b) inexistência de relação contratual ou responsabilidade por suposto vazamento de dados; (c) ausência de dano moral indenizável; e, subsidiariamente, (d) desproporcionalidade do valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas no id 12326727.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5000868-61.2024.8.08.0030

Apelante: Neon Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

Apelado: Jardel de Souza Santana

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a existência de responsabilidade civil por abertura fraudulenta de conta bancária vinculada ao CPF do apelado, e à consequente condenação da instituição financeira por danos morais.

A sentença impugnada reconheceu a falha na prestação do serviço e o abalo moral sofrido pelo autor, ora apelado, e condenou a instituição financeira, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

De fato, as provas carreadas aos autos denotam que foi aberta conta corrente vinculada ao CPF do apelante, sem seu consentimento, cujo número de telefone associado para recuperação de senha não pertencia ao demandante, com desdobramentos que afetaram seu acesso à instituição e lhe causaram legítima preocupação com eventual uso indevido de seus dados pessoais, em afronta à sua tranquilidade e segurança jurídica.

A instituição ré, por sua vez, limitou-se a apresentar capturas de tela em má resolução, sem qualquer documento que explicasse ou comprovasse o procedimento que levou ao registro dos dados do apelado. Não se desincumbiu, portanto, do seu ônus probatório, conforme art. 373, II, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que “A instituição bancária é responsável em relação à abertura de conta por terceiros mediante utilização de documentos falsos, mostrando-se irrelevante a circunstância de tais documentos advirem de furto ou falsificação” (AgRg no REsp n. 1.189.734/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/11/2010, DJe de 12/11/2010.)

A conduta da instituição financeira evidencia clara falha na prestação do serviço, não sendo exigível que o consumidor demonstre a origem da fraude, sendo suficiente a demonstração da existência da conta não solicitada e dos seus efeitos danosos.

Por sua vez, conforme entendimento da Primeira Câmara, é presumido o dano moral decorrente de prejuízo causado ao consumidor por fraude bancária, mas agrava-se ao caso que o autor teve benefício previdenciário indevidamente desviado para a conta irregularmente aberta pela instituição requerida e posteriormente sacado (Apelação Cível n. 5007353-42.2021.8.08.0011, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Dj. 07.06.2024).

Quanto ao valor, diante da jurisprudência desta Câmara para contexto similar ao ora analisado, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é mais adequado aos contornos do caso.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 23.06.2025 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.